Tribunal: TJMT
Processo: 0030367-13.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

CARLOS DALMOLIN E CIA LTDA

VISTOS,
As fls. 77 foi determinado o sobrestamento do presente Recurso de Apelação em razão da controversa a respeito da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, ter sido afetada e cadastrado na base de dados do STJ sob o
tema 986 (Recursos Especiais no 1.063.020/RS, 1.692.023/MT e 1.699.851/TO).
O tema ainda está pendente de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, portanto,
determino o retorno dos autos à Secretaria, devendo lá permanecer até que advenha determinação em contrário da Instância Superior.
Com o julgamento do paradigma, voltem os autos conclusos.
Às providências.
Cuiabá-MT,
data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado